Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-70.2017.8.26.0434
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Admissibilidade - Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público – Necessidade e hipossuficiência para custeio demonstradas – Manutenção da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000309-70.2017.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA APARECIDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000309-70.2017.8.26.0434 -Voto no 26345
2
Voto no 26.345
Reexame Necessário no 1000309-70.2017.8.26.0434
Partes: Maria Aparecida Alves, Diretor do Departamento Regional de Saúde VIII
Comarca: Vara Única de Pedregulho
Juiz: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Saúde
Fornecimento de medicamento
Concessão da ordem

Admissibilidade - Direito fundamental amparado nos artigos 1o,
III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das
determinações legais e constitucionais que é dever do Poder
Público

Necessidade
e
hipossuficiência
para
custeio
demonstradas Manutenção da sentença.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria
Aparecida Alves contra ato do Diretor do Departamento Regional de Saúde
VIII, para garantia do direito ao tratamento com o medicamento
“Bevacizumabe 660mg”, do qual necessita em razão de ser portadora de
“Neoplasia do Reto (CID C20)”.
Conforme sentença de fls. 46/47, a ordem foi concedida
para compelir a autoridade ao fornecimento do medicamento pleiteado, de
acordo com a prescrição médica.
Não houve interposição de recurso e os autos foram
remetidos a este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.
O parecer da D. Procuradoria de Justiça foi pela
manutenção da sentença (fls.54/57).
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.
Inicialmente, o presente processo foi distribuído antes do
julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, logo não são aplicáveis os critérios definidos no referido acórdão pois
foi determinada a modulação de efeitos da decisão para que “os critérios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000309-70.2017.8.26.0434 -Voto no 26345
3
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (acórdão
publicado em 04/05/2018, DJe).
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que
a saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais,
pois vêm elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves
Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Ademais, o artigo 196 da nossa Constituição Federal
deixa claro que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Com efeito, o direito à saúde além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida.
E a dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos que
inclui tratamento de saúde menos gravoso, está tipificada dentre os
fundamentos e não dentre os objetivos da Constituição Federal, não devendo,
por isso, ser tratada como um simples dever-ser sem qualquer eficácia
imediata.
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as
condições indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
No caso concreto, ficou demonstrado, por meio de
relatório e receita médica subscritos por profissional idôneo (fls. 12/13), que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000309-70.2017.8.26.0434 -Voto no 26345
4
tratamento concedido é essencial para a saúde da autora.
Além disso, verifica-se que a autora é beneficiária da
gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o
tratamento reclamado, de alto custo.
Desse modo é acertada a decisão do juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame necessário,
mantenho a sentença tal como foi proferida.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora